Tribunal: TJSP
Processo: 1501320-22.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno – Circunstância não descrita na denúncia – Ofensa ao princípio da correlação – Penas readequadas – Regime inicial mantido – Recurso parcialmente provido.